Tribunal: STF
Processo: AI 468090
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Prequestionamento. Necessidade de juízo explícito da matéria
constitucional no acórdão recorrido. 3. Competência da Justiça do
Trabalho. Reexame fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento